Tribunal: STJ
Processo: 0804051-24.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430733 -
AL (2023/0253247-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTA VITORIA SILVA DA ROCHA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
OUTRO NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: VALDEMIR DA SILVA SANTOS
INTERES.
: M B M DA S (MENOR)
INTERES.
: V M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I,
, DO CPC.
A
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
INDEFERIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
MÉRITO
NÃO
ANALISADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Formulado pedido de suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade
externa a advir com o julgamento da ação civil pública
n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Documento eletrônico VDA48130522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bdfcbea-3b22-44c3-bc77-0738b649974e

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No caso concreto, não se verifica nenhuma
circunstância apta a indicar a necessidade de
suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em
virtude de acordo formalizado pelos autores não
poderá
ser
examinado
em
sede
recursal
extraordinária, ante o não conhecimento do recurso
especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181 e 339 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/06/2025
10/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48130522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bdfcbea-3b22-44c3-bc77-0738b649974e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bdfcbea-3b22-44c3-bc77-0738b649974e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430733 -
AL (2023/0253247-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTA VITORIA SILVA DA ROCHA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
OUTRO NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: VALDEMIR DA SILVA SANTOS
INTERES.
: M B M DA S (MENOR)
INTERES.
: V M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I,
, DO CPC.
A
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
INDEFERIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
MÉRITO
NÃO
ANALISADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Formulado pedido de suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade
externa a advir com o julgamento da ação civil pública
n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No caso concreto, não se verifica nenhuma
circunstância apta a indicar a necessidade de
suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em
virtude de acordo formalizado pelos autores não
poderá
ser
examinado
em
sede
recursal
extraordinária, ante o não conhecimento do recurso
especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181 e 339 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTA VITORIA
SILVA DA ROCHA contra a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, assim ementada (fl. 975):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
INDEFERIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
MÉRITO
NÃO
ANALISADO.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante repisa a necessidade
de sobrestamento deste processo em virtude de a Defensoria Pública de
Alagoas ter ajuizado nova Ação Civil Pública (n. 0807343-54.2024.4.05.8000)
pugnando pela nulidade e readequação dos acordos firmados entre a Braskem
e os moradores afetados.
Sustenta que o STJ decidiu com efeitos vinculantes, nos autos do
recurso especial repetitivo n. 1.525.327/PR (Tema repetitivo n. 923 do STJ), que
o trâmite de macrolide prejudicial das ações individuais obriga a suspensão de
tais demandas, devendo a tese ser aplicada ao presente caso, por sua
aderência à situação fática narrada neste requerimento
Indica que o requerimento de suspensão do trâmite das ações está
embasado no entendimento sufragado pelo STF no Tema n. 675 que, segundo
alega, reconhece a necessidade de suspensão das ações individuais em curso
quando há ação coletiva com objeto semelhante, como forma de evitar-se
decisões divergentes e proteger-se os direitos fundamentais das vítimas.
Quanto ao mérito do recurso extraordinário, reafirma seus argumentos
sobre a violação aos arts. 1o, III, 5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, e a
ofensa ao dever constitucional de fundamentar decisões judiciais, não acatado
na prestação jurisdicional no âmbito do STJ.
Aduz, em síntese, ser indevida a extinção do processo, o que
acarretou violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da
inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana.
Assevera que o acórdão recorrido não enfrentou de forma adequada
os argumentos apresentados, limitando-se a afirmar a validade de um acordo
sem examinar a extensão dos danos morais sofridos pelo autor.
Contra a negativa de seguimento com fundamento nos Temas 181 e
339 do STF, sublinha que questões de ordem pública, como a proteção ao meio
ambiente, superam o mero interesse subjetivo entre as partes, denotando
preencher o requisito da repercussão geral.
Aponta vulneração ao princípio da inafastabilidade de jurisdição ao se
apontar óbice processual intransponível para não se analisar o mérito da ação.
Invoca os princípios da proteção integral, do poluidor-pagador e da
reparação
para que seja reconsiderada a decisão monocrática
in integrum,
exarada.
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.000-1.013.
É o relatório.
VOTO
2. Inicilamente, em relação ao pedido de suspensão do processo, ele
não merece prosperar.
Pretende a parte ora requerente que seja determinada a suspensão
do processo em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no art. 265, IV, “a” e “b”.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
processo pendente
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o magistrado avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
AREsp n. 1.709.685/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
, e AgInt no AREsp n. 846.717/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021
Terceira Turma, DJe de
.
30/11/2017
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pelas partes autoras, ora requerentes, não poderá ser examinado
em sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e
a negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o
exaurimento das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, ao contrário do alegado pelas partes requerentes, observa-
se que a questão tratada no julgamento do recurso especial repetitivo n.
1.525.327/PR (Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão sobre a necessidade
de suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano
moral em razão de suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
".
individuais
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Por fim, a parte requerente salienta que o pleito está embasado
também no entendimento sufragado pelo STF no Tema n. 675, todavia, na
verdade, no referido Tema a Corte Constitucional sufragou o entendimento que
a questão da suspensão de ações individuais em razão da existência de ação
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

coletiva não tem repercussão geral (trata-se de matéria infraconstitucional), o
que, por si só, inviabilizaria a vindicada concessão de efeito suspensivo ao
recurso extraordinário.
3. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
judiciais, a Suprema Corte, no julgamento do paradigma vinculado ao Tema n.
339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os
fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte
trecho do referido julgado (fls. 811-816):
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 691/693):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 660/663).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl.
322):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO
ENTRE PARTE DOS AUTORES DA AÇÃO ORIGINÁRIA,
ORA
AGRAVANTES,
E
A
RÉ
NA
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
N.o
0811484-
58.2020.4.05.8000. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
EXTINGUIU O PROCESSO PARA OS AGRAVANTES
QUE CELEBRARAM O ACORDO. ALEGAÇÃO DE QUE O
ACORDO FOI FEITO DE FORMA COMPULSÓRIA. NÃO
CONFIGURADA.
ACORDO
HOMOLOGADO
QUE
ENGLOBA
O
OBJETO
DA
DEMANDA.
DESAPARECIMENTO
SUPERVENIENTE
DO
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO DA
AÇÃO
ORIGINÁRIA
EM
RELAÇÃO
A
ESSES
DEMANDANTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
610/619).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 232
/246), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, a parte
alegou violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022 do CPC/2015, defendendo genericamente que
"o acórdão recorrido deixou de analisar as omissões
apontadas em relação ao art. 14, § 1o da lei n.o 6.938/91
art. 186 e 927, do CC; art. 421 e 424 do CC e art. 51, I, IV
e §1o do CDC; e art. 22,
, e 34, inciso VIII, do EOAB e
caput
art. 85, § 14, e 90,
, e § 2o do CPC" (e-STJ fl. 235),
caput
(ii) arts. 14, § 1o, da Lei n. 6938/1991 e 186 e 927 do CC,
alegando a necessidade de prosseguimento da ação de
indenização por danos morais, uma vez que o acordo
celebrado versou apenas sobre a compensação por danos
materiais,
(iii) arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, e § 1o, do CDC,
aduzindo a nulidade da cláusula do acordo que resulta na
renúncia do direito à indenização por danos morais, e
(iv) arts. 22 e 34, VIII, do Estatuto da OAB e 85, § 14, e 90,
§ 2o, do CPC/2015, sustentando ter direito aos honorários
advocatícios pelos serviços prestados.
No agravo (e-STJ fls. 665/669), afirma a presença dos
requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 674/678 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
Da afronta ao art. 1.022 do CPC/2015
A parte alega genericamente a violação do referido artigo,
não havendo, portanto, demonstração clara e inequívoca
da infração e dos pontos efetivamente omitidos,
contraditórios ou obscuros, o que caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Da violação dos arts. 14, § 1o, da Lei n. 6938/1991 e 186 e
927 do CC
As instâncias de origem concluíram que o instrumento
particular de transação extrajudicial celebrado entre as
partes litigantes implicou a perda do objeto do presente
feito.
Infirmar a convicção formada pelas instâncias originárias,
para acolher a tese de que o acordo não compreende
direitos requeridos na presente ação de indenização por
danos morais, abrangendo apenas danos materiais
decorrentes do afundamento do solo, exigiria reanálise de
fatos e provas, procedimento vedado nesta via, conforme
a Súmula n. 7 do STJ.
Da afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, e § 1o,
do CDC
A tese de nulidade de cláusula leonina, bem como a
alegação de afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV,
e § 1o, do CDC, não foi apreciada pela Corte local, apesar
da oposição de embargos declaratórios.
Entendendo permanecerem os vícios apontados nos
aclaratórios, caberia à parte demonstrar, em recurso
especial, a violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não
ocorreu.
Dessa
forma,
pela
falta
do
indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

Da infringência dos arts. 22 e 34, VIII, do Estatuto da OAB
e 85, § 14, e 90, § 2o, do CPC/2015
O Tribunal de origem concluiu que "eventuais lesões
decorrentes da relação contratual estabelecida entre a
parte agravante e os seus patronos devem ser discutidas
em ação própria" (e-STJ fl. 615).
A parte agravante, no entanto, sustentando ter direito aos
honorários advocatícios pelos serviços prestados, limita-se
a argumentar que "não foram respeitados os contratos
celebrados entre o presente patrono e a parte recorrente,
devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa dada em favor de cada morador envolvido" (e-STJ fl.
246).
Ausente, em sede especial, impugnação específica do
fundamento
do
acórdão
recorrido,
bem
como
apresentadas razões dissociadas das razões daquela
decisão, incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os
honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor
arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem,
deve ser observada a regra do § 3° do art. 98 do CPC
/2015.
Publique-se e intimem-se.
Como afirmado na decisão impugnada, a parte agravante, no
especial, alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em
vista a rejeição dos embargos de declaração sem que fossem
sanados os vícios apontados naquele recurso, mas em momento
algum o especial demonstrou, clara e inequivocamente, a
infração e os pontos eventualmente omitidos, contraditórios ou
obscuros, tendo se limitado a afirmar que a Corte local não se
manifestou expressamente sobre os artigos de lei que entende
violados.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à abrangência
do instrumento particular de transação extrajudicial celebrado
entre as partes litigantes, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
A alegação de nulidade da cláusula do acordo que resulta na
renúncia do direito à indenização por danos morais não foi
analisada previamente pelo Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte demonstrar
a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não
ocorreu.
Dessa
forma,
à
falta
do
indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal
de Justiça.
Quanto aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem
entendeu que "eventuais lesões decorrentes da relação
contratual estabelecida entre a parte agravante e os seus
patronos devem ser discutidas em ação própria" (e-STJ fl. 615).
No entanto, nas razões do recurso especial, a parte agravante
não refutou referido fundamento, bem como apresentou
argumentação dissociada da motivação do julgador, razão pela
qual foi correta a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

Ao julgar os embargos de declaração da ora agravante, o Colegiado
da Quarta Turma do STJ assentou (fls. 854-862):
No acórdão de fls. 811/816 (e-STJ) constam, de forma
suficientemente fundamentada, as razões do improvimento do
agravo
interno
de
fls.
697/713
(e-STJ),
expostas,
especificamente quanto às alegações de inaplicabilidade das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 283 e 284 do STF, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 814/816):
(...)
A propósito, "'a omissão que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando o julgador,
no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a
requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil de 2015' (EDcl no AgInt no REsp
1.955.725/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
9/11/2022
16/11/2022
)" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.396.382/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
).
29/2/2024
No caso, todavia, os fundamentos do acórdão embargado são
aptos para o sustentar, afastando as razões veiculadas em sede
de agravo interno.
Ademais, das razões do recurso integrativo, depreende-se
que a pretensão recursal se volta, em última análise, à
rediscussão de matérias devidamente examinadas na decisão
embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral,
é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o
seguimento negado.
4. Quanto à apontada vulneração ao princípio da inafastabilidade da

jurisdição, o extraordinário deve ter o seu seguimento negado.
Com efeito, no julgamento do RE n. 956.302-RG, a Suprema Corte
firmou o entendimento de que a questão relativa à possível violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
.
13/03/2009
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

O entendimento em tela foi adotado sob o regime da repercussão
geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a
viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que
discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, da
CF dependeria da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.
5. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3o, da
Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão
geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de
competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência,
tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso,
exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais
pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da
competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n.
598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em
,
14/8/2009
DJe de
).
26/3/2010
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as
razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso
anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de
fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos

semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
; ARE n.
4/5/2020
26/5/2020
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson
12/5/2021
14/5/2021
Fachin, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
20/10/2015
24/11/2015
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento
negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for
alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47663727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: f3827ce4-7691-44a5-9573-c47a7fbd1129

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.430.733 / AL
Número Registro: 2023/0253247-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07308449120198020001
08040512420228020000
0804051242022802000050000
0804051242022802000050001
7308449120198020001
8040512420228020000
804051242022802000050000 804051242022802000050001
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTA VITORIA SILVA DA ROCHA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
OUTRO
NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: VALDEMIR DA SILVA SANTOS
INTERES.
: M B M DA S (MENOR)
INTERES.
: V M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTA VITORIA SILVA DA ROCHA
Documento eletrônico VDA48117516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: aee86196-09ff-45b4-a08e-cf6c77a6a025

ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
OUTRO
NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: VALDEMIR DA SILVA SANTOS
INTERES.
: M B M DA S (MENOR)
INTERES.
: V M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: aee86196-09ff-45b4-a08e-cf6c77a6a025